Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715123-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO MORETH LOQUEZ AGRAVADO: CONDOMINIIO SMPW QUADRA 20 CONJ 4 LOTE 1 DECISÃO EDUARDO MORETH LOQUEZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 153793890, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida pelo CONDOMINIO SMPW QUADRA 20, CONJUNTO 4, LOTE 1, que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “O executado apresentou exceção de pré-executividade (ID. 151034468) em que se alega nulidade do título que embasa a execução, pleiteando, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela para revogar a penhora determinada nos autos. Passo a decidir. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória. Assim, por sua própria natureza jurídica de incompatibilidade com qualquer dilação probatória, não comporta alegação de ausência de destinação específica dos valores cobrados a título de taxa extra que se reverta em benefícios aos condôminos, matéria própria de ser alegada em embargos à execução. Tanto é verdade, que o excipiente ajuizou ação de embargos à execução distribuída sob o n. 0700532-25.2023.8.07.0011, ventilando as mesmas teses defensivas. Dessa forma, REJEITO LIMINARMENTE a exceção de pré-executividade. Ademais, a tentativa de penhora on-line via sistema SISBAJUD foi PARCIALMENTE frutífera. Considerando que o executado já apresentou impugnação, deixo, por ora, de transferir para uma conta judicial. Intimo o credor para apresentar sua resposta, no prazo de 05 dias. Após, conclusos para deliberação.” O agravante-executado alega que inexiste documento que dê suporte à criação da taxa extra e à respectiva cobrança. Requer o agravante-executado que “sejam antecipados os efeitos da tutela recursal e liminarmente revogada a penhora determinada em sede de execução pelo MM. Juízo a quo, com a imediata devolução dos valores penhorados ao Agravante;” (id. 45988463). Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. Da análise da demanda, constata-se que as taxas condominiais cobradas foram estipuladas na convenção do condomínio no capítulo VI, arts. 2o, 3o e 4o e nas Assembleias Gerais Ordinárias realizadas nos dias 6 e 20 de fevereiro de 2021. A ata da assembleia geral ordinária do condomínio-exequente, realizada no dia 6/2/21, demonstra que ficou decidido que: “[...] 2- Convalidação da taxa extra, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente aos meses de outubro de 2019 a janeiro de 2021. Deliberado e aprovado pelos presentes. 3 – Ficou estabelecido o aumento da taxa ordinária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para R$ 200,00 (duzentos reais) e o estabelecimento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), de taxa extra com o objetivo de restabelecer o cercamento dos limites perimetrais do condomínio, nos limites das unidades G e H. [...].” (id. 129386506, autos originários). Na assembleia geral ordinária, realizada no dia 20/2/21, ficou decidido que: “[...] A fim de evitar o aumento da cota mensal do condomínio e também encaminhar a obra da portaria, foram aprovados, também por unanimidade, a taxa de condomínio no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e a taxa extra no valor de R$ 100,00 (cem reais), mantendo assim o valor total mensal em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). [...].” (id. 129386528, autos originários). Desse modo, nessa análise inicial, verifica-se que o titulo exequendo, referente às taxas condominiais não pagas pelo agravante-executado, detém certeza e liquidez. O agravante-executado alega, ainda, que: “Ora, não só a construção de uma guarita no condomínio Exequente não é absolutamente relevante, tanto que se fosse uma obra urgente já teria sido realizada, como, em adição, a criação de uma “taxa extra” que perdura há mais de uma década sem que nenhuma benfeitoria tenha de fato sido realizada denota uma nítida deturpação de propósito de uma “taxa extra” “ (id. 45988463). Nesse sentido, verifica-se que a matéria suscitada não é cognoscível de plano, pois não há elementos documentais nos autos que permitam a sua aferição, sendo necessária a dilação probatória, o que é incabível na via de defesa eleita pelo agravante-executado. Assim, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora